Tribunal: TJMT
Processo: 1026632-57.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026632-57.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CELMA APARECIDA DA COSTA SILVA - CPF: 486.894.161-53 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU –
LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO
A QUO
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por suposto desrespeito à decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, mormente porque a
s decis
õ
es liminares possuem car
á
ter prec
á
rio e podem ser revistas no decorrer do processo
(CPC, art. 296)
.

2
. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um
d
os entes federados, isolada ou conjuntamente.

3
. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

4
. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

5
. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 1a Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
(MT) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer

n.
1026632-57.2023.8.11.0002
promovida

por
CELMA APARECIDA DA COSTA
, julgou procedente a pretensão inicial para determinar que os requeridos forneçam
o
medicamento
Xigduo
XR 10/1000mg.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte
a
pelante aduz que o autor busca a disponibilização de
tratamento médico que
não se inser
e
na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, de modo que não há que falar em solidariedade, motivo pelo qual aponta sua ilegitimidade passiva no presente caso.

Assevera que nos termos do Enunciado n. 60 da II Jornada de Direito da Saúde realizada pelo CNJ, a responsabilidade solidária dos entes federativos não configura impedimento para que o cumprimento da obrigação obedeça às regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Apontou ainda que a
r.
sentença seria nula de pleno direito, por desconsiderar o provimento do agravo de instrumento manejado pelo Município ora recorrente e que direcionou o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso.

Desse modo, requer
seja declarada a nulidade da sentença, em face da vinculação da decisão proferida no agravo de instrumento.

No mérito, pugnou pelo
provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para que seja afastada a responsabilidade do Município de
Cuiabá
(MT) quanto à obrigação
de

fornecer
o
tratamento médico
pleiteado, julgando improcedente o pleito quanto ao ente municipal.

C
ontrarrazões
apresentadas no
Id.
216359796
, pelo não provimento
do apelo.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento
em parte
do recurso de apelação (Id.
228756168
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 1a Vara
Especializada de Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer
n.
1026632-57.2023.8.11.0002
promovida
por
CELMA APARECIDA DA COSTA
, julgou procedente a pretensão
inicial
para
determinar
que os requeridos forneçam o
medicamento
Xigduo
XR 10/1000mg.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.

Preliminarmente, deve-se analisar a alega
çã
o de nulidade da senten
ç
a por suposta desconsidera
çã
o da decis
ã
o proferida em agravo de instrumento.

A parte recorrente alega que a senten
ç
a ignorou a decis
ã
o do agravo de instrumento, que direcionou o cumprimento da obriga
çã
o ao Estado de Mato Grosso.

Todavia,
é
importante destacar que decis
õ
es liminares possuem car
á
ter prec
á
rio e s
ã
o pass
í
veis de modifica
çã
o durante o curso do processo, conforme o desenvolvimento da instru
çã
o probat
ó
ria e a an
á
lise mais aprofundada do m
é
rito.

Nesse sentido, eis o precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vejamos:

“
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - A
ÇÃ
O ORDIN
Á
RIA - COISA JULGADA - INEXIST
Ê
NCIA - DECIS
Ã
O LIMINAR - TEMPORALIDADE.

- Constitui a coisa julgada um fen
ô
meno de natureza processual pelo qual se torna firme e imut
á
vel a parte decis
ó
ria da senten
ç
a, a fim de garantir a efetividade do princ
í
pio da seguran
ç
a
jur
í
dica

- A decis
ã
o que analisa o pedido liminar, ainda que seja objeto de Agravo de Instrumento, n
ã
o faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, sendo confirmada ou revogada, a teor do art. 296 do CPC
”
.

(TJ-MG - AC: 10000200120897002 MG, Relator: Alexandre Santiago
, Data
de Julgamento: 24
.
3
.
2022, C
â
maras Especializadas C
í
veis / 8
a
C
â
mara C
í
vel Especializada, Data de Publica
çã
o: 28
.
3
.
2022)
.
[sem destaque no original].

Dessa forma, a decis
ã
o do agravo de instrumento n
ã
o possui for
ç
a vinculante
, tampouco se mostra como razão suficiente para anular a sentença ora recorrida, conforme almeja o Município apelante.

Diante de tais premissas,
rejeito
a preliminar de nulidade.

É como voto.

2. DO MÉRITO.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde
pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).
[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela
jurisdicional.
”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).
[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos
foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte
a
pelante defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento médico ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de exames e medicamentos, ainda que não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município
a
pelante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de

insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
(MT), por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024